Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-09.2018.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000546-09.2018.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO PERAHORI - CPF: 046.605.551-00 (EMBARGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000546-09.2018.8.11.0110

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: MARIA DO CARMO PERAHORI

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO – COMPENSAÇÃO INVIABILIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INIVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2.

Inviável cogitar a realização de qualquer compensação, uma vez que a financeira embargante não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo, na conta da embargada.

3.

Também, inviável a análise do aventado cerceamento de defesa, decorrente da suposta falta de oportunização de produção de provas, porquanto a matéria não foi objeto de apelo, tampouco aventada nas contrarrazões.

4.

Com efeito, é inadmissível,
em sede de embargos de declaração, a arguição de matéria não suscitada no apelo ou na resposta do recurso, sob pena de inarredável inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000546-09.2018.8.11.0110

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: MARIA DO CARMO PERAHORI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela
BV Financeira S.A.
, contra o acórdão proferido por esta egrégia Câmara, que deu parcial provimento ao recuso de apelação cível, interposto por
Maria do Carmo Perahori
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato em questão, condenando a ré à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC, a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Neste momento, o banco embargante sustenta que a decisão é omissa, porque teria deixado de se manifestar acerca do pedido de compensação entre as prestações a serem devolvidas à parte autora com o valor liberado na conta da embargada.

Sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a comprovação de que a transferência foi efetivada na conta de titularidade da embargada, bem como o saque por ela realizado.

As contrarrazões não foram a apresentadas (id. 42152494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000546-09.2018.8.11.0110

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que a decisão foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi claro ao deixar consignado que a financeira embargante não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo, na conta da embargada.

Logo, por corolário lógico, inviável cogitar a realização de qualquer compensação.

Também, inviável a análise do aventado cerceamento de defesa, decorrente da suposta falta de oportunização de produção de provas, suscitado em sede destes aclaratórios, porquanto a matéria não foi objeto de apelo, tampouco aventada nas contrarrazões.

Com efeito, é inadmissível,
em sede de embargos de declaração, a arguição de matéria não suscitada no apelo ou na resposta do recurso, sob pena de inarredável inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I – (...) IV - Quanto à alegação de existência
de matéria preliminar não analisada
, no tocante a ilegitimidade da "Terex" para figurar no polo passivo da ação, tenho que não assiste razão à parte embargante. Tal alegação
trata-se de inovação recursal, uma vez que a matéria não foi debatida pela Corte de origem e nem sequer apresentada em recurso de contrarrazões ao apelo especial
, sendo apenas aventada na interposição de embargos de declaração da decisão de suspensão do feito e no próprio agravo interno da embargante. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 1.602.586/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 12/2/2019 e AgRg no REsp n. 1.283.922/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017. V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1137714/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE ESCRITURA PÚBLICA. RECONVENÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESISTÊNCIA DO INCIDENTE. OFENSA AOS ARTS. 265, III, 266 E 306 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. INDEFERIMENTO DE PROVA ANTERIORMENTE DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERPELAÇÃO DO CÔNJUGE DO PROMITENTE COMPRADOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ANÁLISE ACERCA DE EXISTÊNCIA DE MORA DO VENDEDOR E INEXISTÊNCIA DE MORA DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚM. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno,
mesmo em se tratando de matéria de ordem pública
, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes... 8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 438.748/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 25/09/2018)

Portanto, não se mostra admissível a ampliação de tese recursal nos embargos declaratórios opostos contra decisão proferida na apelação, inovando questões não suscitadas anteriormente.

Nesse contexto,
verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020